Tribunal: CARF
Processo: 11080.729704/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729704/2017-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.579 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
GE TRANSPORTES FERROVIÁRIOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a multa isolada.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Frederico
Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues
Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes o conselheiro
Lázaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da Silveira Bilhim.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 103-005.965,
proferido pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme Ementa abaixo
colacionada:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729704/2017-98
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729704/2017-98

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
OFENSA
AO
DIREITO
DE
PETIÇÃO
E
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE,
DENTRE
OUTROS.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
É vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso administrativo
fiscal afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto em razão de suposta inconstitucionalidade que venha a ser suscitada pela pessoa
jurídica impugnante (Súmula CARF no 02).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Decai em cinco anos o poder de a Administração Tributária constituir a multa isolada
sobre a compensação não homologada ou indevida, contados a partir do primeiro dia do
exercício seguinte à ciência do despacho decisório de não homologação.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-
HOMOLOGADA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
O lançamento da multa isolada tendo como origem do lançamento a não homologação
das compensações não é nula, se lançada antes do encerramento da discussão
administrativa sobre as compensações não homologadas, porque além de inexistir
vedação legal para o lançamento, o art. 18 da Lei 10.833/2003 prevê julgamento
simultâneo tanto da manifestação de inconformidade da não homologação quanto da
impugnação da multa isolada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente
sobre o valor do crédito tributário decorrente da compensação não homologada,
encontra-se expressamente prevista na legislação que rege a matéria (art. 74, § 17, Lei
no 9.430, de 1996), sendo defeso ao órgão do contencioso administrativo afastar a sua
aplicação por alegada prevalência de princípios jurídicos.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
ISOLADA
E
DA
MULTA
DE
MORA.
CONCOMITÂNCIA.
A multa moratória de até 20% (vinte por cento) exigida na cobrança do débito resultante
de compensação não homologada e a multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
aplicada sobre o débito decorrente de compensação não homologada possuem
fundamentos legais e materialidades distintas, além de a primeira não possuir somente
natureza punitiva, o que bem demonstra a possibilidade da imposição concomitante das
duas penalidades pecuniárias.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AJUSTE.
Se, em decorrência da apreciação de manifestação de inconformidade apresentada,
houve o reconhecimento de direito de crédito adicional, com a consequente e
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729704/2017-98

proporcional homologação das compensações, a multa regulamentar aplicada em razão
das compensações que não foram homologadas também deve ser proporcionalmente
ajustada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
Trata-se de impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento de
aplicação de multa isolada no valor total de R$ 343.144,50, resultante da incidência
do percentual de 50% sobre o débito cuja compensação não foi homologada no
processo de ressarcimento/compensação no 13603-900030/2015-65, com fundamento
no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, com a alteração dada pela Lei no 13.097/2015.
Cientificado eletronicamente da pretensão fiscal em 10/11/2017, o sujeito
passivo apresentou impugnatória em 11/12/2017, requerendo inicialmente a suspensão
da exigibilidade da multa aplicada, até o encerramento da discussão concernente à
legitimidade das compensações não homologadas (art. 74, §18, da Lei no 9.430/96).
Em seguida, alega a consumação parcial da decadência na aplicação da
penalidade, uma vez que, para as DCOMPs transmitidas no período compreendido
entre 31.07.2012 e 30.10.2012, decorreram mais de cinco anos ao tempo da ciência da
notificação de lançamento (10/11/2017) (art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96).
Na sequência, sustenta a incompatibilidade da multa aplicada com o instituto da
compensação, uma vez que a previsão de incidência da penalidade consiste apenas na
multa de mora sobre o débito confessado e não compensado e na multa de ofício
qualificada no caso de declaração falsa. Com efeito, no caso de compensação não
homologada não se vislumbra a existência de dano ao Erário, a ensejar a aplicação da
multa isolada, uma vez que o Fisco pode, sem qualquer providência adicional,
proceder à cobrança dos débitos não homologados, já confessados pelo contribuinte,
acrescidos da multa de mora (20%) e dos juros moratórios (Selic). Além disso, a
ampliação do campo de incidência da multa isolada implica dupla penalização do
contribuinte, pelo suposto cometimento de uma única infração.
Por fim, pede o cancelamento da multa aplicada por razão da
inconstitucionalidade da multa prevista, pois ela implica violação ao direito de petição
do contribuinte, ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, uma vez
que inibe, de forma considerável, o uso do procedimento de compensação
administrativa, mediante a imposição de severa penalidade à conduta lícita e
autorizada pela legislação. Também constitui violação aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
A Contribuinte recebeu a intimação da decisão de primeira instância pela via
eletrônica em data de 27/08/2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 368),
apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em 27/09/2021 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 182), pelo qual pediu a reforma integral do acórdão
recorrido, para que seja reconhecida:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729704/2017-98

(i)
A decadência do direito de a Fiscalização exigir a Multa Isolada prevista
no art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 156, V, do CTN,
ou, quando menos; e
(ii)
O reconhecimento de que a exigência da Multa Isolada de 50% (cinquenta
por cento) não é compatível com o instituto da compensação
administrativa, além de violar os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e o direito de petição.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento para
a exigência da multa prevista no parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 em face da não
homologação das compensações controladas no processo no 13603-900030/2015-65, o qual tem
por objeto o Pedido de Ressarcimento de crédito da Contribuição da COFINS não
cumulativa/mercado externo, referente ao 2o trimestre de 2010, originado de valores recolhidos
da contribuição incidente sobre a importação de bens e serviços vinculados à receita de
exportação, na forma prevista pelo artigo 15 da Lei no 10.865/2004.
Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo.
Todavia, a controvérsia restou superada pelo julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da inconstitucionalidade do parágrafo
17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação
de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Através do julgamento em referência foi fixado o seguinte tema:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.579 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729704/2017-98

A decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte que julgou pela inconstitucionalidade da multa prevista no
§17 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, motivo pelo qual deve ser cancelada integralmente a
penalidade objeto deste litígio.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente a multa isolada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 402
DF CARF MF
Original